Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-78.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada contra instituição financeira, com fundamento no art. 332, III, do CPC.
2. Pedido de revisão de cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros, comissão de permanência, tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, além de restituição de valores pagos a maior. Alegações de abusividade dos encargos, ausência de transparência e desequilíbrio contratual.
3. Sentença de improcedência liminar mantida em razão de o juízo de origem ter aplicado entendimento consolidado em recursos repetitivos do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal consiste em verificar:
(i) se houve cerceamento de defesa e necessidade de produção de prova pericial; e
(ii) se as cláusulas contratuais referentes à taxa de juros, capitalização e tarifas bancárias revelam abusividade apta a ensejar revisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A improcedência liminar, prevista no art. 332 do CPC, é cabível quando a controvérsia se encontra pacificada pela jurisprudência dominante dos tribunais superiores, dispensando instrução probatória.
6. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), conforme Súmula 596/STF e REsp no 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 24/STJ).
7. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). A revisão contratual exige prova concreta de onerosidade excessiva em comparação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que não se verificou.
8. Admite-se a capitalização mensal de juros em contratos firmados após a MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541/STJ).
9. As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são válidas quando previstas no início da relação contratual e correspondem aos valores efetivamente cobrados pelo serviço.
10. Ausente prova de cobrança de comissão de permanência ou de encargos cumulativos indevidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso de apelação conhecido e não provido.
12. Mantida a sentença de improcedência liminar, sem condenação em honorários, ante a ausência de contraditório.
Tese de julgamento:
“1. O julgamento liminar de improcedência é cabível quando a pretensão contraria entendimento consolidado em recurso repetitivo, dispensando instrução probatória.”
“2. A simples divergência entre a taxa contratada e a média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade dos juros remuneratórios.”
“3. É válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada em contratos celebrados após a MP no 2.170-36/2001.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, II e III; 370; 434. CDC, art. 51, §1o; Decreto no 22.626/1933; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STF, Súmula 596; TJDFT, Acórdãos 2049034, 0703963-02.2025.8.07.0010, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24/09/2025; 1984313, 0730780-67.2024.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/03/2025.